Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-88.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-88.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE - CPF: 017.648.178-85 (APELANTE), CELSO DEMETRIO COSTI - CPF: 032.130.458-61 (APELADO), GUSTAVO CASTELLANI COSTI - CPF: 024.737.221-88 (ADVOGADO), NEURA MARIA CASTELLANI COSTI - CPF: 426.982.350-04 (APELADO), CELSO SOUZA LINS - CPF: 468.760.227-49 (APELADO), SELENE COSTI LINS - CPF: 149.008.848-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000950-88.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros

EMBARGADO: CELSO DEMETRIO COSTI e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros
contra sentença em Ação de obrigação de fazer nº 1000950-88.2020.8.11.0040 - 3ª Vara de Sorriso/MT, em que se manteve sentença de improcedência dos pedidos da parte embargante e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção dos embargados de
CELSO DEMETRIO COSTI e outros
“
para reconhecer a obrigação da parte autora de levar a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato. Relativamente ao pedido da parte ré/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença
” (id. 212073670).

A parte embargante afirma que “
o acórdão em questão não enfrentou a alegação de que os embargantes figuram como responsável por todos os débitos inerentes a impostos perante o fisco, pois encontra-se registrado perante o nome dos embargantes, especialmente, em relação ao Imposto Territorial Rural (ITR)
”.

Declara que “
pela leitura detalhada da referida cláusula 5ª ficou devidamente determinado que, o ITR será pago de acordo com a divisão da referida área agrícola entre as partes, que NÃO FOI REALIZADA em virtude da não assinatura do desmembramento pelos embargados
”.

Expõe que “
é imprescindível registrar que, não é possível a realização de qualquer tipo de pagamento neste cenário do ITR antes que ocorra a divisão das áreas entre as partes através do desmembramento, sendo este requisito fundamental. Sendo assim, é evidente que o acórdão proferido é OMISSO e, além disso, vai na contramão dos argumentos e documentos apresentados nos autos
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 213521195).

Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 217669169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros
contra sentença em Ação de obrigação de fazer nº 1000950-88.2020.8.11.0040 - 3ª Vara de Sorriso/MT, em que se manteve sentença de improcedência dos pedidos da parte embargante e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção dos embargados de
CELSO DEMETRIO COSTI e outros
“
para reconhecer a obrigação da parte autora de levar a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato. Relativamente ao pedido da parte ré/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença
” (id. 212073670).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto, em que se afere exaustivamente a matéria:

“
Apelação interposta por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros
contra sentença em Ação de obrigação de fazer nº 1000950-88.2020.8.11.0040 - 3ª Vara de Sorrido/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos da parte apelante e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção de
CELSO DEMETRIO COSTI e outros
“para reconhecer a obrigação da parte autora de levar a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato. Relativamente ao pedido da parte ré/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença” (id. 197712240).

Em suma, a parte apelante disse, na inicial, que as partes são proprietárias e possuidoras “de uma área agrícola, denominada Fazenda Lagoa ferradura, Localizada no Município de Sorriso – MT, Distrito de Boa Esperança do Norte, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, Livro 02 – Registro Geral, Matrícula 65.212, Fls. 01F, de 19 de agosto de 2019”.

Descreveu que, na data de 07/09/2018, “as partes perfizeram um Contrato de Compromisso de Divisão [...] da área agrícola supra citada, com cláusulas especificando as formas e pendências para a realização de tal ato”.

Expôs que, na cláusula 12ª, ficou previsto que “As partes se comprometem a assinar as escrituras públicas e os documentos necessários para o desmembramento das áreas, direitos e obrigações que cada parte adquiri por força dessa transação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados após a devida averbação do Georreferenciamento. No mesmo prazo e nas mesmas condições, se comprometem a fornecer as certidões e demais documentos necessários para o desenlace das pendências”.

Entretanto, o georreferenciamento “foi averbado conforme escritura nº 65.212, Livro nº 02 do CRI de Sorriso-MT, na data de 20/08/2019, e até o momento a parte apelada não teria cumprido com suas obrigações para proceder o devido desmembramento, ou seja, realizar os registro dos desmembramentos e registro das áreas”.

Destacou o previsto na cláusula 5ª, de que “Os outorgantes e reciprocamente outorgados, a partir dessa dará cada um ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores”.

Afirmou que a parte apelada “não vem honrando com a cláusula acima, estando pendente os pagamentos referente ao ITR da área supra citada, o que será cobrado em fase de liquidação de sentença”.

Assim, pleiteou procedência de pleito de determinação aos “Requeridos a assinem todos os documentos necessários para o desmembramento da área, ou que a decisão supra a manifestação de vontade ora requerida”, bem como condenação em compensação por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apresentada contestação, impugnação e colhido depoimento pessoal das partes, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos da parte autora, a qual, adianto, deve ser mantida.

A despeito da linha argumentativa da parte apelante, revela-se dos autos que não existe dos autos comprovantes de pagamento de 50% do ITR, obrigação que era dos recorrentes, dividida com os apelados, estes que demonstraram, mediante documentação farta em sede de contestação, o devido pagamento.

A cláusula 5ª do contrato não foi cumprida pela parte recorrente, e sobre ela não houve quitação, como expresso no instrumento assinado por ambos:

“Cláusula Quinta: Os OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS, a partir desta data cada um ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos
que incidam ou venham a incidir sobre a sua área
. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos
anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores.

Cláusula Sexta:
EXCETO
o Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, Cláusula Quarta e
Cláusula Quinta
, as partes dão como quitação plena, total, geral e irrestrita de todos os haveres e acertos realizados entre as partes até a presente data.”

A despeito de a parte apelante ter assumido o dever de pagamento das taxas, impostos, etc, posteriores ao contrato, bem como que arcaria com 50% das anteriores, não se depreende dos autos devida comprovação, a despeito de se afirmar, unilateralmente, que teria pago, conforme depoimento pessoal.

Consigno que o impedimento do desmembramento adveio de obstáculo colocado pelos apelantes, como emissão de notas promissórias, confissões de dívidas e pagamento de todos os ITR’s, nos termos do email de 23/08/2019 (id. 197711673), obrigações estas que não se afere dos termos do contrato, sendo impostas unilateralmente pelos apelantes sem respaldo ao pacta sunt servanda. Isto foi afirmado por ele mesmo na sua oitiva pessoal. Ao ser questionado, disse que estas imposições não estavam previstas no contrato, mas que foram feitas por conta do comportamento da parte apelada, o que, portanto, não merece prosperar.

Seguiu bem o juiz da causa ao suscitar a aplicação do art. 476 do CC, que estabelece que, “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A parte apelante não se incumbiu do que lhe cabe, divergindo do que afirma na inicial e no dito email de 23/08/2019, no sentido de que teria adimplido com todas as suas obrigações.

Deste modo, como imposto na sentença, “Havendo prestações recíprocas evidenciadas pelo teor contratual, para indicar o descumprimento contratual da parte requerida,
deveriam os requerentes terem demonstrado a efetivação de sua obrigação
, conforme preceitua o art.
476
do
CC
, não havendo o cumprimento de sua parte da avença, não há como se exigir que a outra tenha lhe faltado.”

Ao não demonstrarem que estariam adimplentes com sua obrigação, não caberia vir a juízo afirmando que o estariam, e que, portanto, deveria a parte apelada ser incumbida a cumprir sua incumbência, e isto resulta na improcedência do seu pleito, a despeito de eventual inadimplência da parte apelada. Não há como se julgar procedente o pleito, por ausência de quitação das obrigações da parte autora, e isto resulta na improcedência concomitante do pleito de compensação por dano moral.

Neste sentido:

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas produzidas nos autos que são suficientes para a convicção do Juiz. Mérito. Inadimplemento contratual de ambas as partes. Compromissário/comprador que não pagou a integralidade do valor avençado. Promitentes/vendedores que não entregaram a documentação exigida para desmembramento do imóvel no respectivo registro. Exceção de contrato não cumprido. Art. 476 CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10008896520198260035 SP 1000889-65.2019.8.26.0035, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 30/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015)

Ante o exposto, DEPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024